Tribunal: TJBA
Processo: 8001628-41.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001628-41.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AYALA SAADY LOPES MOTA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. REDA. RESCISÃO ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por AYALA SAADY LOPES MOTA contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do ESTADO DA BAHIA, tendo como objeto o desligamento antecipado de contrato sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. A apelante alegou nulidade do desligamento por motivação falsa, pleiteando a reintegração ao cargo e, subsidiariamente, indenização pelas parcelas contratuais vincendas e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão antecipada de contrato REDA por parte da Administração Pública; (ii) determinar se há direito à reintegração ou indenização pelas parcelas do período restante do contrato; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral decorrente do desligamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato REDA tem natureza temporária, precária e sem garantia de estabilidade, nos termos da Lei Estadual 6.677/1994, sendo admitida a rescisão unilateral pela Administração por razões de conveniência, desde que ausente desvio de finalidade ou ofensa a direito fundamental. 4. A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica quanto à inexistência de direito à reintegração em contratos temporários, ainda que o desligamento ocorra antes do termo final. 5. No entanto, quando a rescisão ocorre antecipadamente e sem culpa do contratado, admite-se o dever de indenizar as parcelas contratuais que seriam devidas até o fim do ajuste, a exemplo de vencimentos, férias proporcionais e gratificação natalina, conforme já reconhecido por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos. 6. O pedido de indenização fundamenta-se também no art. 12, § 2º, da Lei 8.745/1993, aplicado por analogia, e na proteção da confiança legítima, não se confundindo com reintegração ou estabilidade. 7. Em relação ao dano moral, não houve demonstração de abalo concreto que caracterize violação a direito da personalidade, sendo insuficiente o mero desligamento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. A ausência de contrarrazões impede impugnação atualizada quanto à veracidade da motivação administrativa, mas não obsta o reconhecimento do direito à indenização substitutiva do período restante. 9. Reformada a sentença para condenar o Estado ao pagamento das parcelas contratuais devidas no período remanescente, conforme apurado em liquidação, com atualização monetária e juros nos termos da SELIC, nos moldes do RE 870.947 (Tema 810/STF). 10. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC, diante da sucumbência do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido em parte, para reformar a sentença (ID 92524968) e condenar o ESTADO DA BAHIA a pagar indenização correspondente às parcelas remuneratórias devidas no período remanescente do contrato REDA. Tese de julgamento: 1. A contratação sob o regime REDA possui natureza precária e não assegura direito à reintegração em caso de rescisão antecipada pela Administração. 2. A rescisão do contrato REDA antes do termo final, sem culpa do contratado, impõe o dever de indenizar as parcelas remuneratórias devidas até o fim do ajuste. 3. O desligamento unilateral de contrato precário, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de violação concreta a direito da personalidade. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 6.677/1994 (BA); Lei 8.745/1993, art. 12, § 2º; CPC, arts. 85 e 489; Lei 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0394437-25.2012.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete M. T. A. Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 24.11.2016; STJ, RMS 61069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1928983/RJ, T3, DJe 08.06.2022; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para PROVIMENTO EM PARTE, para reformar a sentença (ID 92524968) e condenar o ESTADO DA BAHIA a pagar indenização correspondente às parcelas remuneratórias devidas no período remanescente do contrato REDA, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.